Tribunal: TJSP
Processo: 2092284-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. EXECUTADA QUE OPTOU POR NÃO CONSTITUIR ADVOGADO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO QUE SE PRESUME VÁLIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO E 841, § 4o, DO CPC. - RECURSO PROVIDO.